Tribunal: TJES
Processo: 0004728-18.2006.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004728-18.2006.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ALFREDO POLATI DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO
EM CONSONÂNCIA COM AS
PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por

José Alfredo Polati de Souza
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que o condenou às penas de
14 anos de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no
art. 121, §2º, IV, do Código Penal
e
art. 14 da Lei nº 10.826/2003
.

2.
A defesa sustenta nulidade do julgamento por suposta contrariedade manifesta às provas e, subsidiariamente, requer a redução da pena-base e a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em debate consistem em: (i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri mostra-se manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) analisar eventual desproporcionalidade na fixação da pena-base; (iii) definir sobre a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão do Conselho de Sentença encontra-se amparada em robusto conjunto probatório
(
declarações
da companheira da vítima
e das
testemunhas oculares,
além da
confissão parcial do réu
)
, não configurando
a
hipótese de decisão manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, “d”,
do
CPP).

5.
A pena-base foi fixada em
16 anos de reclusão
, diante da análise desfavorável das circunstâncias da
culpabilidade
(premeditação do delito) e das
consequências do crime
(orfandade dos filhos da vítima). A redução pela atenuante da menoridade resultou na pena definitiva de
14 anos de reclusão
, observando-se critérios de proporcionalidade e fundamentação idônea (art. 59,
do
CP).

6. O
quantum
aplicado mostra-se compatível com o critério jurisprudencial de 1/8 por circunstância judicial desfavorável, conforme entendimento do STJ (HC 592.109/SP).

7. O pedido de gratuidade da justiça deve ser apreciado pelo juízo da execução penal, conforme previsão do
art. 804 do CPP
e aplicação analógica do
art. 98, §3º, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e
desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
4728
-
18
.20
06
.8.08.00
21

APELANTE:

JOSÉ ALFREDO POLATI DE SOUZA

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Co
nforme
relatado, trata-se de
Apelação Criminal interposta por
JOSÉ ALFREDO POLATI DE SOUZA
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
J
UÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI

(
ID 1
4492678
),
que,
após deliberação do
Tribunal do Júri
,
conden
ou

o
réu
nas
iras
do art. 121, §2º,
I
V,

do Código Pena
l
, à pena de
14
(
quatorze
) anos de reclusão, em regime
inicial
fechado.

Em suas razões
(ID
14492679
)
,
a defesa
busca

a anulação do julgamento
por ser a condenação manifestamente contrária às provas dos autos. Em caráter subsidiário, almeja a redução da pena-base ao mínimo legal de 12 (doze) anos, por não haver circunstâncias desfavoráveis ao réu.
Requer ainda o benefício da gratuidade da justiça.

Contra-argumentos pel
a manutenção da sentença
(
ID 1
4492685
).

Em seguida,
o Parecer
Ministerial

opinando pelo desprovimento do recurso
(ID
1
5753888
)
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

A
ntes de externar os motivos de meu convencimento,
rememoro que
, nos termos da Súmula
nº
713 do Supremo Tribunal Federal,
“o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
,
e que tal
limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, XXXVIII, alínea
“c”
, da Constituição Federal.

S
aliento
ainda
que
a
expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”

preceituada
no art. 593, III, alínea
“d”
, do Código de Processo Penal,
se projeta de forma a
limitar a atuação do

T
ribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em nenhuma prova existente no
s

autos
,

não
sendo

a hipótese em julgamento
.

De acordo com
a
denúncia, no dia 27/05/2006
, por volta das 6
h
00
m
, próximo ao Posto de Saúde do
b
airro Portal Club, em Guarapari-
ES
, o denunciado, com intenção de matar, desferiu
um
disparo de arma de fogo, que portava sem autorização
e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
contra a vítima
José Carlos Jesus Silva,
que resultou em sua morte.

Consta que o
crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o denunciado, que seguia no banco do carona do veículo conduzido
por José Carlos,
sacou a arma e efetuou o disparo de inopino, sem prévia discussão.

Pois bem.

A
materialidade
encontra-se demonstrada através
da Certidão de óbito (fl. 09 – vol. 01 – parte 01)
e
do Laudo de Exame Cadavérico (fls. 136/138 –
vol. 01 – parte 04
).
Quanto a
autoria
,
em que pese os argumentos manejados pela combativa defesa,
d
o conjunto probatório
se extrai que o apelante, de fato,
ceifou a vida de José Carlos Jesus Silva.

Ouvida na condição da informante,
Edleuza Rodrigues de Oliveira
,
ex-companheira da vítima, confirmou em juízo
(
fl. 294 –
vol. 01 – parte 06
)
as declarações prestadas na esfera policial (
fl
s
.
10/11 – vol. 01 – parte 01
),
dando conta de que:

“
(...) comparece nesta Delegacia para prestar declaração a respeito do Homicídio tendo como vítima seu am
á
sio JOSÉ CARLOS JESUS SILVA, fato ocorrido hoje (27/05/06) por volta de 05:40hs, no portal clube, em frente ao posto de saúde; Que a declarante estava amasiada com José Carlos há 11 anos, e desse relacionamento tiveram dois filhos; Que hoje por volta de 02:00hs, a declarante estava no bar da Madalena no bairro Portal Clube bebendo cerveja junto com algumas amigas, quando chegou seu am
á
sio José Carlos, dirigindo um veículo
C
hevete, com alguma
s
escoriações pelo corpo, dizendo que havia sido agredido pelo dono do bar, no Bar do Cigano, no Bairro Santa Rosa, e precisava de R$ 10,00 reais para pagar a cota e pegar o chinelo e a bicicleta que ficou no bar; Que a declarante não tinha o dinheiro; que José entrou no veículo e foi embora para casa; que a declarante foi para casa, e quando chegou em casa seu marido estava conversando com um rapaz, branco, olhos aparentemente verdes, magro baixo, entre 18 e 19 anos de idade, e que mora ao lado do Portal Clube (perto da casa de Gracinha do Portal): Que a p
e
dido de José a declarante foi até a um boteco ao lado de sua casa, comprou três cervejas e tomaram em casa; que acabou a cerveja o citado rapaz foi embora; que José continuou muito bravo, porque queria pegar sua bicicleta no bar do Cigano, e chamou a declarante para irem junto no bar do Cigano, no caminho encontrou novamente com o citado rapaz, e chamou para ele ir junto, os três foram e quando chegaram o citado bar do Cigano, já estava fechado, mas o par de chinelo de José Carlos estava do lado de fora; que o citado rapaz que estava junto pegou o chinelo e retornaram ao Portal Clube, e pararam no Bar da Madalena, bar onde a declarante já havia estado antes; que no local estava o primo de José de nome ANTÔNIO MANOEL; que a declarante, José Carlos (vitima), Antônio Manoel e o citado rapaz, ficaram bebendo e conversando sem briga a discussão até por volta de 05:00hs; que nesse momento a declarante chamou seu amasio para irem embora, e quando estavam saindo, Antônio comprou mais três cervejas, para beberem na casa de declarante; que no momento que estavam saindo do bar, José perguntou para o citado rapaz: ‘e ai doidão, você vai embora agora? então vamos’: Que citado rapaz disse: ‘você me leva em casa?’, nesse momento a declarante e Antônio sentaram no banco de trás e citado rapaz sentou ao lado de José na frente; que José conduziu o veículo e perguntou para o citado rapaz: ‘você mora aonde doidão?’ e ele respondeu eu moro ali e apontou para um sobradinho ao lado da casa de Gracinha gerente do Portal Clube; Que continuou conduzindo o veículo momento que estavam passando em frente ao Posto de Saúde,
o citado rapaz puxou um rev
ó
lver que estava na cintura, apontou para a cabeça de José Carlos e sem dizer nada efetuou um disparo; que José Carlos dobrou o pescoço para o lado, nesse momento o citado rapaz com a arma apontada, obrigou a declarante e Antônio a saírem do veículo, em seguida mandou que eles caminhassem em direção a casa da declarante, sem olhar par atrás e ameaçou os dois que se

caso comentassem alguma coisa, eles morreriam
; que a declarante perguntou porque o citado rapaz havia assassinado José Carlos, e
ele respondeu; ‘matei porque ele é vacilão’ e foi embora a pé
; que a declarante foi para casa pegou os dois filhos e foi para Jabara
i
, casa da tia de José Carlos, conhecida por ‘Tia Fia’, residente perto da casa de Dona Geralda; que de lá ligou para a polícia militar comunicando o fato; Que em seguida policiais estiveram no local e encaminharam seu am
á
si
o
para o DML de Vitoria-ES; que a declarante não sabe dizer porque o citado rapaz matou seu am
á
sio; Que realmente ele reside ao lado da casa de Gracinha no Portal Clube. (...)”
(g.n.)

A
s d
eclarações prestadas
na seara policial (fl. 12 – vol. 01 – parte 01)
p
elo primo da vítima que presenciou os fatos,
Antônio Manoel de Oliveira
,
revelam que
:

“
(...) hoje, por volta de 05:40hs, estava dentro do veículo Chevete, dirigido pela vítima, quando um rapaz branco, magro, baixo, olhos azulado, cabelos lisos penteado para trás, aparentando ter 18 a 19 anos de idade,
que estava também no interior do veículo sentado no banco do carona ao lado de José Carlos, puxou uma arma da cintura e efetuou um disparo na cabeça de José Carlos
; que em seguida mandou o declarante e Edileuza, amasia da vítima, descerem do veículo e irem embora, e se caso contassem alguma coisa para a polícia iria matá-los; que o declarante deseja esclarecer que estava bebendo no bar da Madalena, junto com Edleuza, José Carlos (vítima) e com o citado rapaz que matou, momento que pagaram a conta e quando estavam saindo José Carlos chamou o rapaz para irem embora; que o rapaz perguntou se José Carlos o levava em casa e ele falou que sim;
o declarante e Edleuza sentaram no banco de trás e o rapaz sentou ao lado da vítima no banco da frente e quando andaram poucos metros o rapaz pegou uma arma que estava na cintura e efetuou um tiro na cabeça de José que morreu no loca
l; que o declarante até o momento não sabe dizer porque o rapaz matou José; que deseja acrescentar que no momento que saíram do veículo, na mira da arma, o rapaz disse
‘vocês vão embora que não vou fazer nada com vocês, ele eu matei porque é um vacilã
o’
(...).”
(g.n.)

Vejamos ainda as declarações prestadas em juízo pela testemunha
Josenilton Bispo dos Santos

(
fls. 314/315 –
vol. 01 – parte 01
):

“
(...) Que por volta das 5 da manhã, Edleuza, esposa da vítima foi a casa do depoente desesperada dizendo que José Carlos tinha recebido um tiro dentro do carro; Que o depoente foi ao batalhão e lá passaram um rádio para outras viaturas e logo chegou a informação que o primo do depoente estava morto dentro de um carro; Que Edleuza contou ao depoente que logo após o assassinato de seu marido foi ameaçada por Polati; Que afirmou que se ela contasse a alguém seria a próxima; Que na delegacia foi mostrada uma foto do acusado ao depoente e a Edleuza e ambos reconheceram o acusado, na ocasião o depoente inclusive indicou o endereço do acusado; Que o depoente conhecia o acusado do bairro; Que o depoente ficou surpreso com o ocorrido já que o acusado sempre apresentou um comportamento tranquilo;
Que Edleuza presenciou os fatos;

Que Edleuza chegou dizendo que mataram José Carlos; Que foi o galego do clube; Que Polati era conhecido como galego; Que Edleuza falou que Polati disse: ‘você vai morrer porque é vacilão’
;
Que depois o depoente ficou sabendo que o motivo do crime foi um suposto envolvimento da vítima com uma mulher que já namorou com Sorato, sendo este amigo de longa data com Polati
, Que José Carlos disse que iria ‘botar po
c
ando’ em Sorato; Que o depoente perguntou a seu primo o porque da rixa com Sorato, sendo que José Carlos contou que Sorato havia dito que quando o visse dentro do carro da sua amante que também tinha um caso com Sorato, iria colocar fogo no carro com os dois dentro; Que diante do relato, José Carlos deu uma bicicleta e mais a quantia de aproximadamente R$ 300,00 para uma pessoa ir atrás do Sorato para ‘botar pocando’, entretanto, o cidadão, ao invés de cumprir o combinado, contou tudo para Sorato;
Que Sorato ofereceu a arma para que Polati tirasse a vida de José Carlos, sendo que aquele (Polati) disse que iria ‘correr atrás’; que Polati em defesa do amigo armou uma emboscada para tirar a vida de José Carlos; Que após o crime procurou Sorato para devolver-lhe a arma, ocasião em que Sorato o orientou a ‘cair fora’
; Que no dia do velório de José Carlos o depoente disse que justiça seria feita; Que por conta disso, oito dias depois encontrou com Sorato próximo a casa da mãe da vítima e este disse que teria contas para acertar com o depoente, para tirar a limpo a história que o depoente estava dizendo que Sorato havia mandado matar José Carlos; Que o depoente se negou a entrar no carro; Que no dia seguinte o depoente se dirigiu a praia das castanheiras e encontrou uma pessoa que não vai indicar por questões de segurança, que lhe disse que não acredita que o depoente ainda estava vivo, pois no
di
a anterior Sorato falou que ia descer do morro para derrubar o depoente pois este ‘estava falando demais’ (...).”
(g.n.)

Já o réu, ora apelante,

confessou parcialmente os fatos
em juízo
(fls. 324/325 – vol. 02 – parte 01)
,
alegando
que não
teve
intenção de efetuar o disparo.
Vejamos:

“
(...)
que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros em parte
;
que realmente efetuou o disparo de arma de fogo contra a vítima, mas não tinha intenção de matar
; que 5 meses antes deste fato, havia comprado essa arma de fogo, mas se arrepende; que diz que foi a maior besteira que fez em sua vida, só comprou porque estava barata; que no dia dos fatos estava dentro de um bar e havia ingerido bebida alcoólica; que a vítima chegou no bar com esposa, dizendo que havia brigado com um tal de ‘Cigano’; que disse para a vítima que tinha um rev
ó
lver, e lhe perguntou se queria comprar, mas não poderia mostrar pois estava dentro do bar; que não conhecia a vítima; que o réu e a v
í
tima ingeriram bebida alcoólica dentro do bar, e depois a v
í
tima disse que iria embora no carro junto com sua esposa, momento em que lhe ofereceu carona; que entrou no carro da v
í
tima e sentou no banco do carona, sendo que a esposa da vítima ficou no banco de trás, e a v
í
tima conduziu o carro assim como a pessoa de Antônio Manoel foi no banco de trás;
que dentro do carro, já em alta velocidade, a v
í
tima lhe pediu para lhe mostrar a arma e quando foi mostrar a mesma, esta disparou sem que o réu tivesse intenção de atirar; que não disse que a v
í
tima era vacilão; que ficou desesperado, saiu do ve
í
culo e fugiu
; que dispensou a arma no mato; que ficou com medo e ficou foragido por quatro anos; que depois de quatro anos compareceu na delegacia espontaneamente; que estava trabalhando como repositor de supermercado e atualmente está trabalhando de garçom na praia ajudando sua irmã; que depois desse fato respondeu um processo por violência doméstica, e já se encerrou aqui em Guarapari. Dada a palavra ao Ministério Público, as suas perguntas respondeu: que durante os quatro anos foragido ficou próximo a usina em Santa Isabel, em Campos; que após o disparo, o veículo colidiu com o muro por que a vítima estava na condução do mesmo. Dada a palavra a Defesa do interrogando, às suas perguntas respondeu: que ficou no bar bebendo com a vítima desde as dez horas da noite até as 5 da manhã; que conhecia a vítima apenas de vista; que nunca haviam conversado antes; que não tinha problema nenhum com a família da vítima; que não assediou a esposa da vítima; que não teve discussão com a vítima; que a vítima pagou a conta do bar; que esclarece que foi a vítima que perguntou se o interrogando tinha algum revólver;
que só mostrou
o
rev
ó
lver no carro; que a arma estava na sua cintura quando mostrou para a vítima, momento em que sacou a arma e mostrou para a vítima apontando para a vítima, sem querer disparar, apenas com a intenção de mostrar, que não imaginou que a arma estivesse engatilhada.
(...)”
(g.n.)

Nesse diapasão, ao contrário da tese defensiva, infere-se que
a decisão do Conselho de Sentença encontra-se em perfeita consonância com as provas
coligidas n
o
caderno processual.

Assim,
prossigo à
reanálise da dosimetria da pena-
base
aplicada ao acusado. Para tanto, p
eço vênia para reproduzir o édito condenatório:

“
(...)
o acusado agiu com
culpabilidade

merecedora de reprovação social, tenho por certo que, a conduta do réu é altamente reprovável, porque ceifou

a vida da vítima,

de forma premeditada, estando armado no

local dos fatos

e desferindo o disparo de arma de fogo na vítima,

não dizendo

nada antes do disparo
, conforme conjunto probatório; seus
antecedentes

são imaculados, conforme documentação contida nos autos; não há como se aferir a
conduta

socia
l

do réu, não havendo provas nos autos;

não há elementos nos autos que conduzam a análise de sua
personalidade
, pelo que não há como formar um juízo negativo; os
motivos
não devem ser considerados desfavoráveis, vez que não ficou provado nos autos o motivo do crime; as
circunstâncias

foram utilizados para qualificar o delito, razão pela qual deixo de valorá-los nesta fase; as
consequências

extrapenais

foram gravíssimas, gerando

grave sequela e abalo psicológico na família da vítima, tendo os filhos e a companheira

enterrado a vítima, deixando dois órfãos de pai,

com 09 (nove) e 11 (onze) anos de idade a época dos fatos
, conforme certidão de óbito à fl. 09, impossibilitando

que a vítima seguisse em seu

relacionamento com sua companheira e o contato com os filhos, acarretando uma perda imensurável nos familiares da vítima, conforme depoimentos contidos nos autos, registrando que o crime praticado pelo acusado condenou os filhos

da vítima e seus familiares

a viver sem a presença da vítima

por toda a vida, não tendo prazo nessa ‘condenação’, gerando consequências em todos os dias da vida dos

filhos

e familiares da vítima, diferente da situação do condenado; o
comportamento da vítima

não contribuiu para o evento, não havendo prova em contrário nos autos, sendo atingida quando estava na condução de veículo, conforme conjunto probatório.

Analisadas as circunstâncias judiciais, havendo desfavoráveis ao réu, e não olvidando que a pena deve ter um sentido punitivo, de ressocialização e não vingativo,
fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Presente a atenuante da menoridade relativa, atenuando a pena em 02 (dois) anos de reclusão,
passando a pena para 14 (quatorze) anos de reclusão
.

Registro, neste ponto, que não considerei a atenuante de confissão, uma vez que o acusado afirmou que não teve intenção de matar a vítima, dizendo que o tiro foi acidental.

Inexistem agravantes, causas de diminuição e de aumento de pena, tornando a pena em definitiva de

14

(quatorze) anos de reclusão
.
(...)”

Como visto, a

pena base
foi fixada em
16
(
dezesseis
) anos
de reclusão,
diante da
análise desfavorável de
0
2
(
duas
)
circunstâncias
dentre
a
s 08 (oito) descrit
a
s no art. 59 do Código Penal
, quais sejam,

a
culpabilidade
e
as c
onsequências
do
crime.

Quanto a

culpabilidade
,
compreendida como juízo de reprovabilidade capaz de demonstrar a
maior ou menor censurabilidade d
a conduta do
agente,
mantenho a negativação,
diante d
a premeditação do crime.

Igualmente
,
i
dônea a fundamentação utilizada na análise
d
as

consequências extrapenais
,

ao

considerar
a orfandade dos filhos da vítima, que contavam
com 09 e 11 anos de idade à época.

Portan
to, a sentença

encontra-se devidamente fundamentada
,
pois
remonta às particularidades do caso concreto.

Em relação ao
quantum
de aumento da
reprimenda inicial
p
ara
cada circunstância judicial desfavorável, importante observar a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
,
segundo a qual

“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como
critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada
, a incidir
sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido
no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de
patamar meramente norteador
, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

Dessa maneira,
fazendo uso do
critério sugerido pela jurisprudência

de

incidência de
1/8 (um oitavo)
sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
d
o
delito
de homicídio qualificado,
que
perfaz
18 (dezoito) anos
,

a média para a desvaloração de cada circunstância
prevista no art. 59 do Código Penal
deve ser de 02 (dois) anos e 03 (três) meses
,
diante da pena abstrata
do
tipo penal infringido, que varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Conclui-se, portanto, que
a pena-base
foi
aplicada
abaixo dos parâmetros
jurisprudenciais
, não havendo que se falar em redução do
quantum
.

Finalmente
, quanto ao pedido de
i
senção de
c
ustas
p
rocessuais
,
destaco
a inteligência
consolidad
a
dos Tribunais Superiores e desta Corte
Estadual
,
no sentido de que
a condenação nas custas processuais é efeito da sentença penal condenatória (
a
rt. 804 do CPP),
sendo certo que a
análise da hipossuficiência econômica do condenado e a consequente suspensão da exigibilidade da cobrança (
a
rt. 98, §3º, do CPC, aplicado analogicamente) deve
rão
ser apreciadas pelo
j
uízo competente para a execução da pena.

Pelo
exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO-
LHE
PROVIMENT
O.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.